Tribunal: TJMT
Processo: 0047506-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047506-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 912.415.101-72 (APELANTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANO MORAL– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista
n.
0047506-41.2015.8.11.0041
, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.
Condenou ainda, o requerente,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Inconformada, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial, ao argumento de que o seu vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Cuiabá é de natureza trabalhista, com regência sobre as leis da CLT, em que pese ter sido contratada como comissionada e, que a sua exoneração lhe garante o recebimento de verbas sociais, além de indenização por danos morais, já que a despensa foi
sem prévio aviso e sem justa causa, por inciativa do ente público.

Nessa toada, a Recorrente pretende o provimento deste apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. (Id. 14166494)

A parte Recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. n. 14166498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 21643990).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista
n.
0047506-41.2015.8.11.0041
, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.
Condenou ainda, o requerente,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Com efeito, ressai dos autos, que Iverdy Peter Figueiredo Campos
ajuizou a Ação de Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Danos Morais, contra o Município de Cuiabá, aduzindo que
foi contratado no dia 05/01/2013 para exercer a função de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Cuiabá, recebendo como remuneração o valor de R$ 2.420,00(dois mil quatrocentos e vinte reais) mensais durante todo o ano de 2013, e no ano de2014 recebeu o valor de R$ 1.980,00 (um mil novecentos oitenta reais) mensais.

Acrescenta que o Município apelado não registrou o contrato de trabalho em sua carteira de trabalho ,e, rescindiu o contrato de trabalho com o Autor, sem prévio aviso e sem justa causa no dia 31/12/2014.

Por fim, o apelante
objetiva o recebimento do aviso prévio, décimo terceiro, FGTS, multa de 40%, intervalo interjornada, seguro desemprego, multas do art. 467 e 477 da CLT, seguro desemprego e indenização por dano moral.

Conforme consignado, o Douto Magistrado julgou improcedentes todos os pedidos, razão pela qual, foi interposto o presente apelo, com vistas à reforma daquele julgado.

Em que pese às razões da Apelante, a decisão de improcedência de Primeiro Grau deve ser mantida.

Como cediço, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma expressa em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal.

Por sua vez, estabelece o art. 37, V, da CRFB, que o cargo de natureza em comissão, ou
ad nutum
, somente é admitido para desempenhar as funções de chefia, direção e assessoramento.

In verbis:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Dessa forma, qualquer outra função, que não aquelas mencionadas pela Carta Magna, ou aquelas que em que se realizam trabalhos rotineiros ou meramente técnicos, dentro da Administração Pública, não poderá ser considerada como cargo em comissão.

Voltando os olhos aos documentos constantes nos autos, verifica-se que o Apelante foi nomeado ao cargo de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá.

Feitos esses apontamentos, é de se concluir que o Apelante laborou em cargo de comissão, cuja legalidade da contratação e a função exercida encontram respaldos na Carta Magna e na legislação municipal, logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

Nessa toada, anota-se, por oportuno, que o ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a que se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, bem como não é regido pela CLT, uma vez que a sua contratação tem previsão constitucional.

Frise-se que o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRFB a todo trabalhador, conforme art. 7
o
, VIII e XVII, e art. 39, § 3
o
da Lei Maior, que, a propósito, não fazem parte do pleito da demandante.

Dessa forma, não há falar em nulidade do dito contrato de trabalho e (ou) de percepção do FGTS.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – CARGO COMISSIONADO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT - RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE
- PIS – INDEFERIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a nomeação para o exercício de cargo em comissão de Agente Comunitário de Saúde, estabelece um vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar uma relação trabalhista e, consequentemente, o dever do Município ao depósito do FGTS
.É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.(Ap 110635/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 19/12/2016) (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FGTS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE –INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL –NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1.O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.2. [...]"Não é devido o FGTS e o aviso prévio por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.(Ap 77772/2017, desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/08/2017, publicado no dje 18/09/2017)".3.Não há que se falar em dano moral, ausente nos autos provas, de que a servidora tenha contraído doença e seu labor.4. Recurso desprovido. (Ap 46691/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/03/2018, publicado no DJE 25/04/2018).

Destarte, como bem ressaltado pelo Magistrado
a quo
, considerando que o cargo em comissão, ocupado pelo Recorrente, é de livre nomeação e exoneração, exceção prevista no ordenamento constitucional, o vínculo entre as partes não padece de nulidade, a ensejar o pagamento de valores a título de FGTS.

Registro, por esclarecimento, que, na hipótese de se tratar de contrato de trabalho temporário, para a sua declaração de nulidade, é necessário que haja elementos explícitos a demonstrar a verdadeira intenção do agente público, especialmente a renovação sucessiva, ou o prolongamento sem justificativa da contratação, que vai na contramão do permissivo constante no inciso IX, do artigo 37/CRF.

Por fim, quanto ao acórdão do RE n. 596.478, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, há um equívoco de entendimento, pois naquela decisão foi reconhecido o direito ao depósito do FGTS, em favor dos servidores temporários, pela Administração Pública, de cujo contrato foi reconhecida a ilegalidade, em face das inúmeras renovações sucessivas.

Logo, aquele acórdão não se amolda ao presente caso, em que o servidor exonerado possuía vínculo comissionado com o ente público.

No que tange aos pedidos de recebimento das verbas trabalhistas, não subsiste o direito alegado pelo Apelante, pois o mesmo entendimento do recebimento do FGTS se estende aos demais pleitos, como as multas dos artigos 467 e 477, ambos da CLT, ou as diferenças das inter jornadas, entre outros.

O décimo terceiro foi devidamente quitado pelo Apelado, proporcional ao tempo laborado, conforme as fichas financeiras juntadas na Contestação, apontando, inclusive, que, enquanto perdurar o benefício previdenciário concedido pelo INSS, este é responsável pelo pagamento daquela verba (id. n. 14166465).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, caem por terra as alegações do Apelante, em face da inexistência do direito das verbas trabalhistas, contidas na CLT, pois o regime jurídico que rege a contratação da função comissionada é estatutário.

Desse modo, não há falar que o desligamento do Recorrente da Câmara Municipal de Cuiabá possui natureza discriminatória, porque é livre a nomeação e a exoneração ao cargo comissionado pelo ente público.

Assim, a manutenção da sentença recorrida é ato que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021